Tribunal: TJDFT
Processo: 0745777-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745777-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA LEAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos). 2. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 833, § 2o, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a penhora no patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos afetaria a sua subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 33125154). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020 e AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 833, § 2o, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão combatido que “Da análise dos autos de referência, constata-se que a agravante recebe pensão da Câmara dos Deputados no montante bruto de R$ 25.462,72 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) (ID 20570806 – pgs. 26/28) (...), de modo a se permitir a incidência da exceção da regra legal, possibilitando a penhora” (ID 26740422). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito (...), desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, DJe 19/3/2019, REsp 1860120/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe: 14/9/2020 e AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121 (ID 33125154). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027